Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727171-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA DE JESUS ABREU, ANA LUCIA GAMA ABREU, MARIA APARECIDA GAMA ABREU, LUCIANO DE JESUS ABREU, CARLOS HENRIQUE GAMA ABREU, ADRIANO DE JESUS ABREU, PAULO VICTOR DE JESUS ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões, em especial a alegação de preclusão. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator